Tribunal: TJES
Processo: 5012714-69.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL JUSTIFICANDO AFASTAMENTO. REGIMENTO INTERNO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. LEGALIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em “ação declaratória de nulidade c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais”, mantendo a sanção de suspensão imposta ao apelante por inobservância do regimento interno da instituição apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside em verificar: (I) se a aplicação da pena de suspensão ao apelante por inobservância do regimento interno configurou ilegalidade; e (II) se houve desproporcionalidade ou abusividade na sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Em tema de procedimento administrativo disciplinar a atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento administrativo, não cabendo incursão no mérito da decisão, salvo em casos de ilegalidade manifesta, desproporcionalidade ou teratologia (Súmula 665 do STJ).

4.
No caso concreto, o apelante, vinculado ao programa de residência multiprofissional, descumpriu prazo regulamentar para justificar ausência, conforme previsto no regimento interno.

5.
Não houve demonstração de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção de suspensão aplicada, que está em conformidade com o art. 51, inciso IV, do regimento da instituição apel
a
da.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade.

V. TESE DE JULGAMENTO
:

Em tema de procedimento administrativo disciplinar a atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento administrativo, não cabendo incursão no mérito da decisão, salvo em casos de ilegalidade manifesta, desproporcionalidade ou teratologia.

A aplicação de sanção prevista em regimento interno, diante de inobservância de norma, não configura ilegalidade quando regularmente fundamentada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, súmula 665.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012714-69.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILIAN DARLES FREITAS SILVA

APELADO: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL JUSTIFICANDO AFASTAMENTO. REGIMENTO INTERNO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. LEGALIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em “ação declaratória de nulidade c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais”, mantendo a sanção de suspensão imposta ao apelante por inobservância do regimento interno da instituição apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside em verificar: (I) se a aplicação da pena de suspensão ao apelante por inobservância do regimento interno configurou ilegalidade; e (II) se houve desproporcionalidade ou abusividade na sanção aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Em tema de procedimento administrativo disciplinar a atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento administrativo, não cabendo incursão no mérito da decisão, salvo em casos de ilegalidade manifesta, desproporcionalidade ou teratologia (Súmula 665 do STJ).

4.
No caso concreto, o apelante, vinculado ao programa de residência multiprofissional, descumpriu prazo regulamentar para justificar ausência, conforme previsto no regimento interno.

5.
Não houve demonstração de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção de suspensão aplicada, que está em conformidade com o art. 51, inciso IV, do regimento da instituição apel
a
da.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade.

V. TESE DE JULGAMENTO
:

Em tema de procedimento administrativo disciplinar a atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento administrativo, não cabendo incursão no mérito da decisão, salvo em casos de ilegalidade manifesta, desproporcionalidade ou teratologia.

A aplicação de sanção prevista em regimento interno, diante de inobservância de norma, não configura ilegalidade quando regularmente fundamentada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, súmula 665.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N. 5012714-69.2023.8.08.0011
.

A
PELANT
E
:
WILLIAN DARLES FREITAS SILVA
.

APELAD
O
:
HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Willian Darles Freitas Silva interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença id 9909078,
p
roferida pelo ilustre Juiz de Direito
da Segunda
Vara Cível
da

Comarca
d
e
Cachoeiro de Itapemirim,
que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na
“
ação declaratória de nulidade c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais”

que propôs
em face d
o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
e
o
condenou

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com suspensão da
exigibilidade
de tais encargos
em virtude da gratuidade de justiça
.

Consoante narrado no relatório da respeitável sentença,

Conforme petição inicial, ID n° 32000974, instruída pelas provas documentais, ID's n° 32000991/32003159, aduz o autor, em síntese, que participa do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção ao Paciente Crítico/Intensivismo realizado em parceria com a instituição hospitalar (Ré), no período de 01/03/2022 com previsão de término em 28/02/2024.

Salientou, que sofreu cirurgia emergencial de vesícula em 06/02/2023, ficando de atestado médico pelo período de 15 (quinze) dias consecutivos.

Destacou, ainda, que no dia 19/02/2023, acometido de novos sintomas, foi diagnosticado com dengue tipo C, recebendo novo atestado médico por mais 7 (sete) dias a contar da data de 21/02/2023.

Consignou que ao retornar para sua residência profissional no dia 28/02/2023, o coordenador do programa de residência, informou da aplicação de suspensão pelo prazo de 29 (vinte e nove) dias, em razão da ausência de comunicação do afastamento relativo ao segundo atestado médico, certo que havia informado ao coordenador no dia 27/02/2023.

Ressaltou que em razão da punição, teve sua bolsa residência suspensa por 29 dias, acrescido de desconto de 8 (oito) dias relativos ao período do segundo atestado.

Em tempo, revelou que tentou buscar uma solução amistosa com o Requerido, não obtendo êxito.

Nas razões do recurso alegou o apelante, em síntese, que: 1) o apelado aplicou “a pena de suspensão, por 29 (vinte e nove) dias, sob a alegação de faltas, e com isso, ter-lhe infringido o regimento interno”; 2) “tal afastamento, ao contrário do alegado pelo Apelado, foi previamente comunicado pelo apelante ao seu supervisor direto, sr. Gustavo Ribeiro, enfermeiro chefe da COREMU, via
whatsapp
”;
e
3) “restou demonstrado que o primeiro atestado foi gerado pelo Apelado, e o segundo foi fornecido por unidade médica do estado de Minas Gerais, o que impediu a entrega imediata do segundo documento”.

Requereu que seja provido o recurso “para fins de que seja proferido novo julgamento”.

Saliento
,
desde logo,

que em tema de procedimento administrativo,
a
atuação do Poder Judiciário “restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada” (
s
úmula 665 do Superior Tribunal de Justiça)
.

No caso,
o apelante
atuou
como
e
nfermeiro
r
esidente no “Programa de Residência Multiprofissional em Atenção ao paciente Crítico/Intensivismo” em parceria com
o apelado
e inobservou norma
prevista no R
egimento
I
nterno da
referida I
nstituição
.

Durante o transcurso da residência

o apelante
precisou
submeter-se a
uma cirurgia de emergência
e ficou
afastado pelo prazo de 15 (quinze) dias,
os quais foram devidamente justificados.

Ao final do referido prazo
,
o recorrente foi
acometido
de
dengue,

mas deixou de
comunicar formalmente

à
instituição dentro
do prazo
previst
o
no
R
egulamento
I
nterno
(art. 40, § 2º – id 9909067;
pp
. 17-23)
e tampouco
noticiou
a impossibilidade da
apresentação de
atestado médico
.

Assim, não constatei nenhuma ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, isso porque o regimento prevê que nos casos em que a “ausência não justificada do programa por período superior a 24 (vinte e quatro) horas sem comunicação e autorização do preceptor responsável pelo residente” (art. 51, inciso IV) enseja pena de suspensão, sendo, portanto, a medida mais acertada a ser aplicada.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencial devida pelo apelante
para 1
2
% (
doze

por cento) do valor atualizado da
causa,
ficando mantida a suspensão da
exigibilidade
do encargo
em virtude da gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o Voto de Relatoria.